Tribunal: TJES
Processo: 5000549-06.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-06.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO FIRME DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAJM. APOSENTADORIA. LIMINAR SUSPENDE DESCONTOS FEITOS À TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. TEMA 1009 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR MANTIDA

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo IPAJM contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os descontos nos proventos de aposentadoria do autor a título de subsídio/reposição estatutária.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar a viabilidade da decisão que determinou a suspensão nos proventos de aposentadoria.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de ilegalidade da medida liminar contra a Fazenda Pública que esgota o objeto da ação nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º da 8.437/97, bem como §3º do art. 300 do CPC. Ainda, que a liminar importará em relevante prejuízo financeiro ao erário

4.Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e eventual prejuízo ao erário é reversível.
5.Prevalece, em sede liminar, o princípio da dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório do Estado.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“ TEMA 1009 DO STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.099/95, arts. 42

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000549-06.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FIRME DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAJM. APOSENTADORIA. LIMINAR SUSPENDE DESCONTOS FEITOS À TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. TEMA 1009 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR MANTIDA

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo IPAJM contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os descontos nos proventos de aposentadoria do autor a título de subsídio/reposição estatutária.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar a viabilidade da decisão que determinou a suspensão nos proventos de aposentadoria.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de ilegalidade da medida liminar contra a Fazenda Pública que esgota o objeto da ação nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º da 8.437/97, bem como §3º do art. 300 do CPC. Ainda, que a liminar importará em relevante prejuízo financeiro ao erário

4.Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e eventual prejuízo ao erário é reversível.
5.Prevalece, em sede liminar, o princípio da dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório do Estado.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“ TEMA 1009 DO STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.099/95, arts. 42

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

RELATÓRIO

Em síntese, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo IPAJM contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Processo n.º 5027296-64.2025.8.08.0024, que deferiu em parte a tutela de provisória de urgência pleiteada por CARLOS ALBERTO FIRME DA SILVA, determinando a suspensão dos descontos sobre os proventos do autor a título de subsídio/reposição estatutária.

O Agravante, busca a reforma da decisão liminar sustentando a ilegalidade da medida liminar contra a Fazenda Pública que esgota o objeto da ação nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º da 8.437/97, bem como §3º do art. 300 do CPC. Ainda, assegura descumprimento da Súmula Vinculante 37. Por fim, afirma que a antecipação da tutela importará em relevante prejuízo financeiro ao erário. Pugna assim, pelo efeito suspensivo.

A decisão monocrática do Relator indeferiu o efeito suspensivo por entender que não foram demonstrados a presença de risco de dano de difícil reparação, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão interlocutória de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos sobre os proventos do Agravado, deve ser reformada, com base nos argumentos do Agravante de que o desconto para reposição ao erário é legalmente previsto.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, em sede de cognição sumária, considerou por conceder em parte a tutela, fundamentando que:

Portanto, ainda que indevido o recebimento dos valores pelo servidor, sua boa-fé afasta a repetição, já que o autor, a meu sentir, não sabia exatamente o valor em que seria fixado em seus proventos de aposentadoria, principalmente considerando que parte do objeto do presente feito diz respeito justamente sobre a revisão do valor do pagamento, eis que considerado inadequado por parte do demandante.

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, haja vista que se for verificada a ausência do direito pleiteado pelo autor, os descontos poderão ser novamente efetivados.

Ademais, ressalta-se que estamos diante de verba salarial de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravado.

O argumento trazido pela agravante, de que a tutela de urgência não deve ser concedida por perigo de irreversibilidade, não merece acolhimento, visto que se trata de verba alimentar. O perigo de irreversibilidade é muito maior para o agravado do que para o erário, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana sobre o interesse arrecadatório do Estado.

Ademais, o caso dos autos não se amolda na mencionada Súmula Vinculante 37 do STF, por não se referir a aumento de vencimento de servidor público, e tão somente em restabelecimento do valor pago. Assim, não há ilegalidade na decisão proferida nos autos principais.

A tese fixada no
Tema 1009 do STJ
se amolda, a princípio, com o caso em concreto: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N . 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior . 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244 .182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8 .112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública . 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244 .182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6
. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
. 7 . Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2% .Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido . Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.(STJ - REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

Não há, nesta fase processual, demonstração de que os argumentos do agravado são inverossímeis.

Dessa forma, mantenho a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)